Tribunal: TJES
Processo: 5025006-72.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025006-72.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YAN CARLOS TELES PORTO
RECORRIDO: ALFA SOLUCAO IMOBILIARIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ATRAVÉS DE CORRETORA IMOBILIÁRIA. CONSTATAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, POR FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E EM DECORRÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL COBRANDO TAXAS DE IPTU RELATIVOS A IMÓVEL. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1).
Em resumo, o autor aduz que adquiriu imóvel do segundo e terceira recorridas, com intermediação da primeira recorrida, vindo a saber, posteriormente, da existência de execuções fiscais e de ação sofreu desapropriação e foi indenizado, mas 18 anos depois foi noticiado sobre a existência de débito de IPTU em aberto e de ações de execução de taxas condominiais em curso. Pugna pela condenação dos requeridos no pagamento de indenização por danos morais e materiais.

(2).
A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, condenando o segundo e terceira requeridos no reembolso dos valores pagos pelo autor e no pagamento das dívidas ainda em aberto. O pedido de indenização por danos morais, porém, foi julgado improcedente.

(3).
Inconformado, o autor interpôs recurso inominado a fim de desafiar a sentença, pugnando pela procedência do pedido de indenização por danos morais.

(4).
A sentença merece reforma, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.
Em relação à responsabilidade da primeira recorrida, tem-se que houve nítida falha na prestação de serviços. Tratando-se de empresa que explora a atividade de corretagem de imóveis, intermediando contratos de compra e venda mediante remuneração pelas partes envolvidas, cabia à recorrida alertar as partes interessadas sobre a existência de débitos em aberto. Bastaria uma mera busca por certidão junto à Prefeitura para saber sobre a existência dos débitos, pois havia parcelas de IPTU vencidas à época da assinatura do contrato.
Entendo que tais diligências são tarefas da corretora, cuja contratação se dá justamente para que as partes tenham assessoramento de empresa que deveria aplicar sua
expertise
a fim de garantir que não houvesse imprevistos na contratação.

(5).
Quanto aos danos morais,

estes estão presentes. O autor figurou em duas ações de execução em decorrência da ausência de pagamento de débitos que, a rigor, eram de responsabilidade dos recorridos. A situação é apta para abalar a boa imagem do requerente, tendo em vista que o processo é público. Não bastasse, os fatos narrados são capazes também de gerar sentimentos de indignação, angústia, estresse, tristeza e ansiedade tipicamente caracterizadores do dano moral.

(6).
Em relação ao valor, considero adequado o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade
.

(7).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, para reformar a sentença,
condenando os réus, solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela parte Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, levando em consideração a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Quanto ao demais, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)